Tribunal: TJES
Processo: 0000193-54.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-54.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTENOR DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, CP). Dosimetria da pena. Readequação da fração de diminuição pela tentativa. Parcial provimento.

I – Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas assistentes de acusação contra sentença que condenou o réu Antenor dos Santos Correa pela prática de homicídio qualificado tentado, fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, notadamente à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de redução aplicada em razão da tentativa.

II – Questões em discussão

2. As questões devolvidas à apreciação do Tribunal consistem em:

(i) verificar se houve equívoco na análise das circunstâncias judiciais, especialmente quanto ao comportamento da vítima e às circunstâncias do crime; e

(ii) examinar a adequação da fração de redução de 2/3 aplicada pela tentativa, à luz da proximidade da consumação e das provas técnicas e testemunhais constantes dos autos.

III – Razões de decidir

3. O comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente, pois se mostrou pacífico e conciliatório, tendo voluntariamente facilitado o acesso do réu à propriedade para evitar conflitos, inexistindo contribuição da vítima para o evento delituoso.

4.A conduta social e a personalidade do réu são circunstâncias neutras, por ausência de elementos seguros que indiquem habitualidade delitiva; entretanto, não se justificava sua valoração positiva.

5.As circunstâncias do crime são desfavoráveis. Constatado que o agente efetuou dois disparos de arma de fogo, um deles atingindo a vítima em regiões sensíveis e próximas a estruturas vitais, além de haver risco concreto à coletividade, pois o segundo disparo atingiu a parede de estabelecimento comercial com grande fluxo de pessoas.

6.A fração máxima de 2/3 pela tentativa não se mostra adequada. O laudo de lesões corporais possui caráter prognóstico e limitado, não refletindo com precisão o risco inicial à vida; as provas indicam que o réu percorreu todas as etapas do iter criminis, sendo a não consumação resultado de circunstâncias alheias à vontade do agente. 7.Em tais hipóteses, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fração de diminuição deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação, impondo-se a redução de 1/3.

8.Inexiste reformatio in pejus, pois o recurso foi interposto pelas assistentes de acusação e acompanhado de parecer ministerial pelo provimento, autorizando a revisão da dosimetria.

9.A atenuante da confissão não pode ser reconhecida de ofício, ante a ausência de recurso defensivo e de confissão plena, clara e voluntária.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para redefinir a fração de diminuição decorrente da tentativa para 1/3, redimensionando a pena do apelado para 8 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000193-54.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTENOR DOS SANTOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FABIANO SIMOES MOREIRA - ES6562, JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A, WILZA CARLA RANGEL FERREIRA - RJ145778

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Segundo se depreende do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente, no dia 21 de maio de.2001, por volta das 20 h, na localidade de Jaqueira, a vítima MELCEY DE FREITAS foi surpreendida por um disparo de arma de fogo desferido por ANTENOR DOS SANTOS CORREA.

Consta, ainda, que a vítima encontrava-se no interior do banheiro anexo ao "Bar do Tudes" e, ao sair, foi imediatamente atingida por um projétil de arma de fogo que foi capaz de produzir as lesões descritas nos laudos de lesões corporais de fls. 57 e 90.

Ressalte-se que o denunciado agiu livre e conscientemente, com animus necandi, visto que, premeditou a ação criminosa, valendo-se da distração da vítima para efetuar os disparos e, não satisfeito, efetuou um segundo disparo, que, contudo, não veio a atingi-la.

Segundo informações da vítima, o motivo do crime se deu por desentendimentos de vizinhanÇa devido a conflitos de terras, o que

caracteriza a ocorrência de motivo torpe.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o réu ANTENOR DOS SANTOS CORREA condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A controvérsia trazida no recurso diz respeito exclusivamente à dosimetria da pena, sustentando as recorrentes, assistentes de acusação, que houve erro na fixação da pena-base e, sobretudo, na aplicação da fração de 2/3 de redução pela tentativa, o que teria gerado reprimenda incompatível com a gravidade do crime praticado.

A sentença condenatória reconheceu como circunstância judicial desfavorável apenas as consequências extrapenais do crime, ao passo que considerou favoráveis os antecedentes, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, o motivo, as circunstâncias e o comportamento da vítima.

Fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal cominado ao crime de homicídio qualificado tentado.

Em seguida, reconheceu a atenuante da idade avançada do réu, que contava com mais de 70 anos à data da sentença, reduzindo a pena em 6 (seis) meses.

Por fim, na terceira fase, aplicou a fração máxima de redução pela tentativa, diminuindo a pena em 2/3, fixando, ao final, a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão.

As recorrentes insurgem-se, inicialmente, contra a análise das circunstâncias judiciais.

Alegam que o comportamento da vítima foi pacificador e não contribuiu para a ocorrência do crime, como erroneamente teria sido valorado na sentença.

De fato, conforme consta nos autos, a vítima entregou ao acusado, de forma voluntária, uma corrente e uma cópia da chave do cadeado, para que este tivesse acesso à propriedade sem maiores transtornos, como destacou o irmão da vítima em juízo, ao afirmar: “Nelcey não queria confusão. Ele mesmo entregou a corrente e a chave para o Antenor, pra ver se acabava com aquilo. Ele queria paz”.

Tal comportamento, longe de configurar provocação ou coautoria moral, reflete intenção conciliatória por parte da vítima, sendo indevida qualquer valoração negativa em seu desfavor.

Quanto à conduta social e personalidade do réu, a sentença baseou-se na imagem de homem trabalhador e sem desabonos ostensivos.

Contudo, as recorrentes chamam atenção ao fato de que o réu se declarou caçador, o que poderia, em tese, configurar infração ambiental, reveladora de desrespeito à norma penal e possível traço de personalidade antissocial.

Ainda que tal condição, isoladamente, não justifique a valoração negativa da personalidade ou da conduta social, tampouco pode ser invocada como elemento positivo, pois não é atividade lícita, tampouco regularizada, e, se comprovada, poderia importar inclusive em persecução penal autônoma.

Entretanto, reconheço que o conjunto probatório disponível não permite concluir com segurança acerca de habitualidade delitiva nesse aspecto, razão pela qual mantenho a neutralidade dessas circunstâncias, como fez a sentença, com a ressalva de que não poderiam ser valoradas positivamente, como pareceu sugerir a dosimetria original.

No tocante às circunstâncias do crime, a sentença considerou que não seriam inteiramente desfavoráveis, sustentando que foi desferido apenas um disparo e que havia pessoas por perto para prestar socorro.

Entretanto, tal fundamento ignora dados objetivos constantes dos autos.

Conforme restou apurado, o réu efetuou dois disparos de arma de fogo, um dos quais atingiu o braço e o tórax da vítima, ficando o projétil alojado próximo à coluna vertebral, e o segundo atingiu a parede do bar em que se deu a agressão, local com grande circulação de pessoas.

As imagens dos croquis do exame pericial indicam que os disparos atingiram regiões vitais, revelando elevada reprovabilidade da conduta, não apenas pela tentativa de subtração da vida da vítima, mas também pelo risco à coletividade, o que, a meu ver, justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial, retificando-se o fundamento da sentença nesse ponto.

Superadas as fases iniciais, passo à análise da terceira fase da dosimetria, que se refere à causa de diminuição da pena pela tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A sentença aplicou a fração máxima de 2/3, com fundamento no laudo de exame de lesões corporais que registrou ausência de risco de vida.

Contudo, conforme alertado pelas recorrentes e pelo parecer do Ministério Público, o referido laudo baseou-se em elementos prognósticos, uma vez que foi elaborado com considerável lapso temporal após os fatos, quando as lesões já estavam em processo de cicatrização e a vítima havia sido submetida a procedimento cirúrgico para retirada do projétil.

O próprio laudo reconhece as limitações do exame, afirmando que “não é possível afirmar com exatidão onde se deu a penetração do PAF, tampouco seu orifício de saída, dada a descaracterização da lesão”.

Assim, não se pode concluir, com grau suficiente de certeza, pela remota possibilidade de consumação do crime.

Mais que isso, as provas técnicas e testemunhais indicam que o réu percorreu todas as fases do iter criminis, desde a cogitação e preparação até a execução do delito, só não se consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

O projétil atingiu a vítima em regiões sensíveis e próximas de órgãos vitais, sendo a sobrevivência atribuída à pronta intervenção de terceiros, como reconhecido inclusive pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.

Dessa forma, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional à aproximação da consumação, sendo incabível, portanto, a aplicação da fração máxima em casos como o presente, em que o resultado morte só não se concretizou por fatores externos ao controle do agente.

Por fim, cumpre enfrentar o argumento da defesa técnica, no sentido de que eventual alteração da fração de diminuição representaria reformatio in pejus.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A apelação foi interposta pelas assistentes de acusação e conta com parecer ministerial favorável ao parcial provimento, e, nos termos do artigo 598 do Código de Processo Penal, o tribunal pode modificar a decisão em desfavor do réu desde que provocado por recurso válido da parte contrária ou do Ministério Público, como se verifica na espécie.

No tocante à confissão espontânea suscitada pela defesa, não se desconhece que o réu teria admitido parte dos fatos em plenário.

Entretanto, tal alegação não foi reconhecida pela sentença como atenuante, tampouco foi objeto de recurso da defesa.

A mera referência genérica à admissão parcial da conduta, feita nas contrarrazões, não é suficiente para atrair a aplicação da atenuante de ofício em sede recursal, especialmente diante da ausência de conteúdo claro, completo e voluntário na confissão prestada.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para alterar a fração de redução da pena relativa à tentativa, fixando-a em 1/3, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a pena-base em 13 anos e a atenuante da idade.

Com isso, a pena do apelado Antenor dos Santos Correa fica redimensionada para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação acima.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.